Tribunal: TJMT
Processo: 1012336-75.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012336-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Pessoas com deficiência, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), W. C. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO), Ministério Público de Alta Floresta (AGRAVADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto do voto do Relator, vencida a 1ª Vogal.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CRIANÇA AUTISTA – ECA – DIREITO À EDUCAÇÃO – PROFESSOR DE APOIO EM SALA DE AULA – NECESSIDADE – DEVER ESTATAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa, injustificada, no oferecimento do serviço de professor de apoio, viola as garantias e direitos fundamentais da criança e dos adolescentes.

Incumbe ao Executivo exercer a sua função principal, resguardando o interesse público e observando, fielmente, as normas, dentre elas as que estabelecem seu dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos das crianças e dos adolescentes, sendo certo que, quando delas o Ente Estatal se distancia, cabe ao Judiciário restabelecer o respeito às diretrizes constitucionais e legais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Ação Civil Pública n
o
2167-25.2019.8.11.0007, deferiu o pedido de liminar, consistente na disponibilização de auxiliar de turma para o aluno Willian Cézar Cavalcante, estudante da Escola Estadual Rui Barbosa.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que disponibiliza quatro auxiliares pedagógicos para anteder à demanda da Escola Estadual Rui Barbosa, razão pela qual a decisão de Primeiro Grau irá prejudicar as demais instituições de ensino que necessitam do profissional.

Assevera que o diagnóstico do aluno Representado não se enquadra na legislação de Educação Especial; no entanto, enviou até a escola um técnico do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, para auxiliar os profissionais em situações similares à dos autos.

Aduz, ainda, que deve ser respeitado o Princípio da Separação e Poderes, e a relativização somente é possível em caso de omissão estatal, que evidencie grave violação ao núcleo de direitos fundamentais.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso,
para reformar a decisão interlocutória agravada e, de consequência, indeferir a tutela de urgência postulada na ação de base.

A alegação da inadequação da via eleita foi por mim rejeitada, como, também o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de Id. 12337469.

O Agravado apresentou a contraminuta ao Agravo, na qual rebate os argumentos do recurso e pugna pelo seu desprovimento (Id. 20103983).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja mantida a decisão recorrida (Id. 17157979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020